Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706938-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA VALENTIM IMPETRANTE: AMILCAR DE SOUZA PEIXOTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA VALENTIM, preso em flagrante delito em 06/02/2024 com conversão em prisão preventiva em 07/02/2024 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante alega que a prisão preventiva de Gabriel da Silva Valentim, preso por suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, é desproporcional e desnecessária, pois Gabriel foi flagrado com uma pequena quantidade de droga (11,25 gramas de cocaína), insuficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar para a manutenção da ordem pública. Argumenta-se que há motivos suficientes para justificar a prisão, visto que não foram encontrados petrechos típicos da traficância, bem como que a quantidade de droga apreendida sugere consumo próprio. Contesta a decisão da Autoridade Coatora, Juíza Monike de Araújo Cardoso Machado, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, alegando que a decisão foi excessivamente rigorosa. Assevera que, evidenciada pela pequena quantidade de droga apreendida e pela ausência de outros elementos que indiquem a prática de tráfico, a hipótese seria de posse para consumo pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006. Aponta que o prosseguimento da ação penal com a manutenção da prisão preventiva constitui um constrangimento ilegal ao paciente, que pode sofrer danos irreparáveis se a análise do habeas corpus for postergada. Alega-se a desproporcionalidade da prisão preventiva, dada a primariedade do paciente, sua condição pessoal favorável, e a pequena quantidade de droga apreendida, a qual não demonstra periculosidade ou risco à ordem pública. Assim, requer a concessão da tutela de urgência liminar para soltura imediata do paciente. Subsidiariamente, aplicação de medida cautelar diversa da prisão, caso a soltura imediata não seja concedida. No mérito, a confirmação da concessão da ordem de habeas corpus ao final do processo, revogando a prisão preventiva ou aplicando medida cautelar diversa. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão não preenche os requisitos legais e que o paciente se enquadra em mero usuário. Destaca, ainda, a positividade de suas condições pessoais para exercício da liberdade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto o impetrante não tenha trazido cópia integral dos autos, observa-se que no presente caso já foi oferecida a denúncia. A peça inaugural da ação penal, somada à prisão em flagrante e Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar, bem como os demais documentos que instruem o Inquérito Policial, em especial a palavra do condutor do flagrante, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 56120393 – p. 65): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado foi preso pela polícia após expedição de mandado de busca e apreensão e de investigação em que foi apurado esquema existente de traficância recorrente em que o autuado seria um dos fornecedores de droga, com recorrência, já que as mensagens datam de setembro de 2023. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. Destaco, ainda a decisão que apreciou pedido de revogação preventiva do paciente (ID 56120407): “(...) Passo a analisar o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado GABRIEL DA SILVA VALENTIM (ID n. 186603378): É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, observo que se encontram preenchidos no caso concreto. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao ter em depósito 11,25 gramas de cocaína. O periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a natureza deletéria da droga apreendida e os indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes dos diálogos expostos no Laudo de Perícia Criminal 73.502/2023 (ID n. 185966107), os quais revelam que o acusado atuava junto a terceiro, denominado Felipe, na comercialização de drogas. GABRIEL, de forma reiterada, efetuava as negociações e Felipe realizava a entrega dos entorpecentes e repassava ao acusado parte dos valores dessas transações. Tal quadro evidencia a gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de tutela da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se o cometimento de novos crimes e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de GABRIEL DA SILVA VALENTIM. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “O autuado foi preso pela polícia após expedição de mandado de busca e apreensão e de investigação em que foi apurado esquema existente de traficância recorrente em que o autuado seria um dos fornecedores de droga, com recorrência, já que as mensagens datam de setembro de 2023.” Tais conclusões podem ser abstraídas também do depoimento do condutor do flagrante ao esclarecer que (ID 56120391): “É o depoente agente de polícia civil, anualmente lotado na Seção de Investigações l da DRD l/CORD. Em 22/09/2023, sua divisão de investigação deu cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 5' VEDF/DF (Operação SPLENDOR PJE n. 0738057-71.2023.8.07.0001} em endereço situado na Rua das Castanheiras, Lote 1310/1370, Bloco A, Apartamento 504 - Condomínio Residencial Splendor - Aguas Claras/DF. Na ocasião, foi preso em flagrante delito FELIPE SILVO E MENDONÇA pelo crime de tráfico de drogas (APF 65/2023 - CORD) . Ao tempo da abordagem e realização da busca pessoal, além de porções de cocaína embaladas para entrega, um aparelho de telefonia celular da marca SAMSUNG de propriedade de FELIPE E SILVO MENDONÇA foi apreendido. Após a apreensão e encaminhamento do aparelho celular ao Instituto de Criminalística (havia autorização da 05' VEDE), foi realizada a extração dos dados constantes no referido aparelho, Laudo n.' 73.502/2023 - IC/PCDF. Neste ponto, a equipe investigadora aferiu a existência de mensagens evidenciadoras do tráfico de drogas realizado por dois fornecedores de FELIPE. Conforme exposto no Relatório n' 07/2024-CORD, FELIPE mantinha contidos com dois interlocutores, um deles, denominado na agenda telefônica como "felipe Px" (mensagens l a 133}. As referidas comunicações demonstraram que FELIPE realizava entregas de drogas comercializadas por "felipe Px" para usuários. As mensagens de n.' 39 a 47 (FELIPE x felipe Px) chamaram a atenção da equipe de investigação, pois indicavam que droga ("pedra" e "óleo"), traficada por FELIPE no Setor Sudoeste, fora fornecida por "felipe Px" (Fornecedor de Felipe Salva e Mendonça). Após acertarem essa transição, FELIPE encaminhou o comprovante de transferência realizada via PIX no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para "felipe Px", figurando como credor dessa operação GABRIEL DA SILVA VALENTIM (mensagem n.' 47) . Com base nessas informações, foi possível qualificar "felipe Px" como GABRIEL DA SILVO VALENTIM. Aferida a identificação do fornecedor de Felipe Silva E Mendonça como GABRIEL DA SILVO VALENTIM. a equipe policial debruçou-se para identificar seu efetivo endereço, pois ele não mais residia com parentes em endereço que fornecia em cadastros oficiais. Após diligências de campo apurou se que o investigado mantinha como residência permanente apartamento localizado na QR 01 A. Conjunto RT Lote 02, Apartamento 101 - Candangolândia/DF. Representado à 05 Vara de Entorpecentes do Distrito Federal no corpo do PIE n' 07017785- 2.2024.8.07.0001, mandado de busca e a apreensão foi expedido para o endereço de GABRIEL DA SILVA VALENTIM. Na presente data, por volta de 16:30h, duas equipes da Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF mantiveram monitoramento nas proximidades da referida vivenda, ocasião em que Gabriel chegou ao local em motocicleta na companhia de suposto amigo identificado como Dhonatan de cena Rodrigues, indivíduo que foi incialmente abordado já que Gabriel já subia as escadas do edifício. Já no interior da residência, local em que Dhonatan de Cena Rodrigues também se encontrava, o mandado de busca e apreensão foi apresentado para Gabriel, ocasião em que esse informou à equipe policial que nenhum objeto ilícito era mantido no apartamento. No entanto, durante revista, porção de cocaína embalada em plástico de cor verde foi localizada no interior de compartimento superior de filtro de água filtrada. De pronto, Gabriel alegou que desconhece a origem da droga e que comprara o referido filtro havia poucos dias. Sobre bancada que separava a cozinha da sala (cozinha americana) foram localizados três aparelhos Telefônicos. Contudo, não foi possível se certificar a propriedade de cada um pois tanto Gabriel da Silva Valentim bem como Dhonatan de cena Rodrigues se negaram a apresentar senha de desbloqueio ou documentação comprovadora de propriedade. Diante dos fatos, Gabriel da Salva Valentia foi conduzido a esta unidade especializada, tendo sua namorada (Juba) presenciado sua saída do edifício, momento em que ela alegou ser advogada, sendo então foi comunicada a respeito da prisão.” Como se nota, o paciente não foi preso apenas porque foi encontrado com a droga, mas sim porque conforme mensagens encontradas no seu celular, promovia a comercialização do entorpecente, enquanto o seu comparsa fazia a entrega. Ademais, não passa despercebido que conquanto afirme que a droga encontrada em sua residência era para consumo pessoal, durante a realização do flagrante negou peremptoriamente a posse, dizendo não saber de quem era o entorpecente, o traz, no mínimo, dúvida sobre a veracidade de seus esclarecimentos. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a notícia de que o paciente tem outras ocorrências e que estava ativamente inserido na comercialização de entorpecentes, sendo responsável pela venda via aplicativo. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente não encontra freios para a sua vontade de delinquir, restando notório que medidas mais brandas como as cautelares diversas da prisão não são suficientes para estancar a escalada criminosa que ora se verifica, especialmente considerando o meio empregado para o tráfico, venda por aplicativo. Observa-se, ainda, que o simples fato do paciente ser portador de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com o tráfico, trazendo risco para a ordem pública. Tal constatação é possível a partir das conversas apuradas em seu celular, em que promovia a venda dos entorpecentes. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024 12:52:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator